Tribunal: TJES
Processo: 5007847-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007847-95.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO ALVES FONSECA
IMPETRADO: 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Fábio Alves Fonseca, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de prisão preventiva supostamente carente de fundamentação idônea e de requisitos legais. A defesa requer a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentação idônea e em conformidade com os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos da fase investigatória e ratificados na instrução, como o reconhecimento por moradores por meio de videomonitoramento e a apreensão de objetos relacionados ao crime na residência do paciente.

4.
A fundamentação judicial destacou a gravidade concreta do delito, consistente em homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), justificando a custódia como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

5.
O juízo de origem ratificou a prisão na decisão de pronúncia, reforçando a subsistência dos fundamentos inicialmente utilizados e fundamentando expressamente nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP e da Portaria CNJ nº 278/2024.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece como legítima a prisão preventiva fundamentada em elementos concretos do caso, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a necessidade da custódia cautelar.

7.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da periculosidade evidenciada e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos do caso, como indícios de autoria, materialidade delitiva e gravidade concreta da conduta.

2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 316, parágrafo único. CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II. Portaria CNJ nº 278/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 891.631/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.05.2024, DJe 24.05.2024.
STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023.
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007847-95.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FABIO ALVES FONSECA

IMPETRADO: 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

FÁBIO ALVES FONSECA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal d
a Comarca de Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, noto que o paciente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ao proferir decisão de decretação da prisão temporária (p. 88/91 dos autos originários), o magistrado de primeiro grau entendeu ser necessária a manutenção da medida constritiva, nos seguintes termos:

“
No caso em apreço, verifico que há elementos que apontam o suposto envolvimento do representado no crime afirmado, em especial pelos indícios coletados na esfera policial, mormente através das investigações policiais e diligências feitas com
moradores que reconheceram o representado através das imagens de videomonitoramento apresentadas
.

Com efeito, mostra-se justificável a custódia temporária do representado, já que a medida também tem como objetivo angariar elementos que possam fundamentar eventual instauração de ação penal, garantindo e mantendo a ordem púbica e aplicação da lei penal”.

Corroborando com a Decisão anteriormente proferida, o juízo a quo, pronunciou o paciente (ID 55531818):

“
Pois bem, verifica-se ante o acima registrado, que os indícios de autoria apresentados ainda na fase inquisitorial foram ratificados em juízo, mormente a considerar-se que as imagens captadas quando da execução das vítimas foram colacionadas aos autos, sendo certo, ainda, que as roupas e acessório trajados pelo acusado foram arrecadados em sua residência.

[...]

Por não ter havido alteração fática, diante da gravidade dos fatos, restando subsistentes os motivos elencados quando do decreto prisional
, os quais ratifico, mantenho a custódia preventiva do acusado, mormente como garantia da ordem pública, e o faço também nos termos da Portaria CNJ nº 278/2024 e parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal”.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ART. 155 DO CPP. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA. SOBERANIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE.

[...]

IV -
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da instrução criminal, considerando a gravidade concreta da conduta, o modus operandi utilizado
e a evasão, de modo que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 891.631/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência do C. Tribunal Superior.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente, que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)